Tribunal: TJSP
Processo: 1022987-49.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ção de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido - Prova de que o autor já recebeu o valor que lhe era devido, em sede administrativa, afasta pedido de complementação - Esta Corte, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já repeliu a tese de que, sobre valor indenizatório, deve incidir correção monetária desde a edição da Medida Provisória no 340/06 - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022987-49.2018.8.26.0562; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É indevida a complementação de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido - Prova de que o autor já recebeu o valor que lhe era devido, em sede

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É indevida a complementação de indenização securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido - Prova de que o autor já recebeu o valor que lhe era devido, em sede administrativa, afasta pedido de complementação - Esta Corte, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já repeliu a tese de que, sobre valor indenizatório, deve incidir correção monetária desde a edição da Medida Provisória no 340/06 - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022987-49.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AIRTON
MARTINS DE LIMA FILHO, é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-49.2018.8.26.0562 -Voto no 30725
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1022987-49.2018.8.26.0562
8a Vara Cível da Comarca de Santos
Apelante: Airton Martins de Lima Filho
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.
Juiz de 1a Instância: Dario Gayoso Júnior
Voto no 30725.
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É
indevida a complementação de indenização securitária com
base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou o autor
ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no
11.945/09, que não se reputam inconstitucionais, e a
indenização correspondeu ao valor nelas estabelecido -
Prova de que o autor já recebeu o valor que lhe era devido,
em sede administrativa, afasta pedido de complementação -
Esta Corte, em consonância com entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, já repeliu a tese de que, sobre valor
indenizatório, deve incidir correção monetária desde a
edição da Medida Provisória no 340/06 - Recurso não
provido.
Insurge-se o autor de “ação ordinária de cobrança
securitária” contra r. sentença que julgou improcedente o pedido e o condenou
ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade
(fls. 338/339).
Sustenta
o
apelante,
em
síntese,
ser
inconstitucional a aplicação da MP 451/2008 e da tabela nela instituída, bem
como que a correção monetária deve incidir desde a edição da MP
340/2006 (fls. 342/357).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fl. 231).
Houve resposta (fls. 361/388).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de diferença de
indenização de seguro obrigatório (DPVAT), fundada em acidente de
trânsito ocorrido no dia 12.1.18, que, nos termos da petição inicial, causou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-49.2018.8.26.0562 -Voto no 30725
3
invalidez permanente do autor.
O autor alega ter pedido o recebimento de
referida indenização por meios extrajudiciais, mas só recebeu R$7.087,50,
com o que não concorda, e sustenta ser inconstitucional a aplicação da MP
451/2008 e da tabela nela instituída, bem como que a correção monetária
deve incidir desde a edição da MP 340/2006.
Pede, por isso, “a condenação da requerida no
pagamento da complementação da indenização do seguro DPVAT, de acordo com a
invalidez da parte autora, devidamente corrigido perfazendo o valor de R$10.959,29 (o
percentual da tabela que a parte autora concorda é de 70% do teto atualizado de R$
25.781,13, descontado o valor já recebido no administrativo de R$ 7.087,50)” (fl. 19), com
juros e correção “do valor recebido administrativamente da data do acidente até a data do
pagamento, vez que, na ocasião do recebimento administrativo não constou no valor
recebido a incidência de juros e correção desde a data do acidente” (fl. 20).
Após a apresentação de contestação (fls.
235/254) e de réplica (fls. 292/300), foi determinada a realização de prova
pericial médica no autor (fls. 301/302), cujo laudo foi juntado às fls. 323/328,
tendo o perito concluído que “Conforme exame físico realizado na presente data, o
periciando apresenta dano corporal parcial incompleto, caracterizado por perda funcional de
um dos membros inferiores de média repercussão, e o percentual a ser atribuído para a
sequela é de 35%” (fl. 327).
Na data do acidente, já estava em vigor a Lei no
11.482/2007, que alterou o critério de fixação da indenização do seguro
obrigatório e estipulou o valor indenizatório de R$13.500,00, para os casos
de morte, e de até R$13.500,00, para os casos de invalidez permanente,
estabelecendo-se o percentual da indenização de acordo com o grau de
invalidez, apurado por perícia médica.
Dessa maneira, o autor faz jus à fração do valor
indenizatório, apurado de acordo com o grau da invalidez constatada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-49.2018.8.26.0562 -Voto no 30725
4
se identificando inconstitucionalidade nas normas por ela referidas na inicial
e no apelo.
O tema já foi analisado e repelido pelo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal:
“Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde
vem sustentada a inconstitucionalidade da Lei n° 11.482/07, desde sua origem,
ao fundamento segundo o qual a Medida Provisória que a originou (MP n°
340/06) não atendeu os pressupostos de relevância e urgência do art. 62, caput,
da Constituição Federal - Arguição rejeitada - Vício de origem não ocorrente -
Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias,
vertidos em conceitos jurídicos indeterminados de 'relevância e urgência' (art. 62
da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder
Judiciário, por força das regras da separação dos Poderes (art. 62 da CF)' -
Relevância e urgência justificada pela necessidade da instituição de
mecanismos que contribuam para elevação da concorrência entre os agentes
econômicos - Indenização securitária incidente sobre as indenizações de
DPVAT” (Incidente de Inconstitucionalidade n° 990.10.285781-6, Órgão
Especial, j. 16.03.2011 - Rel. Des. OCTÁVIO HELENE).
Não há inconstitucionalidade da Lei no 11.945/09
antes, consubstanciada na MP 451/08 - em consonância com os julgados
desta Câmara e deste Tribunal:
- “(...) Sobre a alegada inconstitucionalidade do artigo 8o da Lei n° 11.482
porque a MP 340/06 da qual se originou não cumpria os critérios da relevância e
urgência, convém lembrar os ensinamentos de Uadi Lamêgo Bulos em sua obra
"Constituição Federal Anotada", 7a ed. revista e atualizada, ed. Saraiva, p. 862,
que com muita propriedade afirma "a existência das medidas provisórias
condiciona-se à satisfação de dois pressupostos simultâneos: a relevância e a
urgência. Ambos incidem concomitantemente, e não alternativamente. O item
relevância não é conditio sine qua non para que atos legislativos existam no
mundo jurídico. As leis é que dizem o que é relevante. Demais disso, para uma
lei ser introduzida, não se exige o pressuposto da urgência.". Assim, convertida
em lei a medida provisória, a questão da relevância e urgência ficaram
superadas, ainda mais porque inexiste ação direta de inconstitucionalidade
proposta contra os termos da MP 340/06 (Nesse sentido: Adin 1726, rel.
Maurício Corrêa e Adin 691, rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. Apelação no
0209935-62.2009.8.26.0100, 29a Câmara, rel. S. OSCAR FELTRIN, j.
26.10.2011.
- “Seguro obrigatório. DPVAT. Diferença. Ação de cobrança julgada
parcialmente procedente na origem. Apelo da ré. Sinistro ocorrido em
23.03.2007. MP 340/06, convertida na Lei 11.482/07, que não é inconstitucional.
Valor pago: R$13.500,00. Apelo provido para julgar improcedente a ação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-49.2018.8.26.0562 -Voto no 30725
5
(Apelação n° 990.10.253691-2, 36a Câmara, rel. Des. DYRCEU CINTRA, v.u, j.
05.08.10).
- “Seguro obrigatório. Morte. Cobrança da diferença entre o valor pago e o
devido a título de DPVAT. Ação julgada improcedente. Apelação. Pagamento
administrativo: efetuado de acordo com a Lei 11.482/2007. pretensão de
recebimento de diferença securitária. Impossibilidade. Quitação do valor devido,
ou seja, R$ 13.500,00. Indenização de acordo com a Lei 11.482/2007. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação n° 990.09.345630-3, 32a Câmara, rel.
Des. FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, v.u, j. 12.08.10).
- “Seguro obrigatório. DPVAT. I - Cobrança. Diferença de indenização por morte.
Acidente de transito ocorrido em 10.05.2009. Aplicação da Lei 11.482/07, que
entrou em vigor em 31.05.2007 e alterou a Lei n° 6.194/74, limitando a
indenização, em caso de morte, a R$13.500,00. II - Inconstitucionalidade da Lei
n° 11.482/2007. Inadmissibilidade. Apelação não provida.” (Apelação n°
990.10.281892-6, 36a Câmara, rel. Des. ROMEU RICUPERO, v.u, j. 05.08.10).
- “Quando do acidente de trânsito em que morreu o marido e pai dos autores,
vigia a Medida Provisória 340/2006, que se converteu na Lei 11.482/2007. Tais
diplomas afastaram a vinculação da indenização do seguro obrigatório ao
salário mínimo e estabeleceram montante fixo. O novo regime está em vigor
desde a edição da referida Medida Provisória, não da promulgação de lei de
conversão. Por isso, reduz a condenação a treze mil e quinhentos reais...”
(Apelação sem Revisão n° 1.213.927-0/6; 28a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. CELSO PIMENTEL, j. 18.11.2008)
- “Seguro obrigatório. Morte do filho da autora, vítima de acidente
automobilístico. Cobrança da diferença entre o valor pago e o devido a título de
DPVAT. Ação julgada improcedente. Apelação. Pretensão ao reconhecimento
da indenização no patamar de 40 salários mínimos: descabimento. Pagamento
administrativo efetuado de acordo com a Lei 11.482/2007. Impossibilidade do
recebimento de diferença securitária. Quitação do valor devido, ou seja, R$
13.500,00. Indenização de acordo com a Lei 11.482/2007. Alegada
inconstitucionalidade da Lei no 11.482/2007. Arguição rejeitada pelo C. Órgão
Especial desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
0145607-26.2009.8.26.0100, 32a Câmara, Des. FRANCISCO OCCHIUTO
JUNIOR, v.u., j. 03.11.2011).
- “Seguro obrigatório (DPVAT)- invalidez permanente pagamento na via
administrativa de valor correspondente ao grau de incapacidade, o mesmo
apurado pela perícia judicial, segundo a tabela da SUSEP reconhecimento da
quitação havida alegação de inconstitucionalidade das Leis no 11.482 e
11.945/09. Afastamento sentença de parcial procedência correção monetária
impertinência débito quitado administrativamente improcedência da ação
recurso da seguradora-ré provido. I- A indenização securitária (DPVAT) por
invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser
mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida
pela SUSEP. Constatado nos autos, através da perícia judicial, que o autor
apresenta, em razão do sinistro, um comprometimento patrimonial de 17,5%
segundo a Tabela da SUSEP, e que o valor correspondente a tal percentual já
tinha sido previamente quitado na esfera administrativa, não há que se falar em
complementação da indenização e nem em correção monetária a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-49.2018.8.26.0562 -Voto no 30725
6
evento danoso, razão porque o recurso da seguradora-ré deve ser provido para
tal fim. II- Alegação de inconstitucionalidade das Leis n.o 11.482/07 e 11.945/09
afastada. Precedente desta C. Corte. Recurso da autora não provido.”
(Apelação no 0007414-69.2011.8.26.0291, 31a Câmara, Des. PAULO AYROSA,
v.u., j. 16.12.2014).
Por fim, esta Corte, em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já repeliu a tese de que,
sobre o valor indenizatório deve incidir correção monetária desde a edição
da Medida Provisória no 340/06:
“(...) Por derradeiro, a título de esclarecimento e levado em conta que foi
realizado um pagamento administrativo ao requerente, é descabida sua
pretensão à atualização da diferença da correção monetária desde a edição da
MP 340/2006. Isso porque, de acordo com o art. 5o, §1o da Lei 6.194/74, o
termo inicial para a cômputo da correção monetária é a data do evento danoso.
Nesse sentido, segue na íntegra voto proferido no AgRg no Resp no
1.470.348/SC, de relatoria do d. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, STJ, DJE em
03.11.2014:
“Nas razões deste recurso, o beneficiário alega que a correção monetária do
valor indenizatório deveria ser corrigida desde a edição da Medida Provisória no
340/06. Todavia, o recurso não merece prosperar, porque, se acolhida a
pretensão do beneficiário, a atualização alcançaria data anterior ao próprio
evento danoso. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em hipóteses em
que se busca a indenização do seguro obrigatório DPVAT, relativamente a
sinistros ocorridos na vigência da Lei no 11.482/07, incide a correção monetária
a contar do evento danoso.
Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo
inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
Turma, j. 16/2/2012, DJe 12/3/2012) Em consonância: AgRg no Ag
1.290.721/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j.
7/6/2011, DJe 14/6/2011; e, AgRg no REsp 1.469.465/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 9/9/2014, DJe 18/9/2014. Nessas
condições, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.”
(Apelação no 0187944-25.2012.8.26.0100, 32a Câmara, rel. FRANCISCO
OCCHIUTO JUNIOR, J. 28.05.2015).
O perito concluiu ser de 35% a perda funcional do
membro inferior do autor (fl. 327), razão pela qual ele faria jus à indenização
de R$4.725,00 (35% de R$13.500,00).
Como há prova de que o autor recebeu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022987-49.2018.8.26.0562 -Voto no 30725
7
administrativamente, valor de indenização superior àquela que lhe era
devida (R$7.087,50, fls. 256/257), a improcedência do pedido fica mantida e
ficam elevados os honorários advocatícios para 16% do valor da causa, nos
termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade deferida ao autor.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora